Tribunal: STF
Processo: RE 143629
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
PROGRAMA   DE  INTEGRAÇÃO   SOCIAL  -   DISCIPLINA  POR
DECRETO-LEI. A teor da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal
Federal,  o Programa  de Integração  Social tem  natureza jurídica de
contribuição.  Assim,  descabe  perquirir  o  envolvimento  de normas
tributarias,  sendo que o objetivo visado com os recolhimentos afasta
a    possibilidade   de    se    cogitar   de    financas   publicas.
Inconstitucionalidade  dos Decretos-Leis ns. 2.445, de 29 de junho de
1988  e  2.449,   de  21  de  julho   de  1988.  Precedente:  recurso
extraordinário  n. 148.754-2, relatado  pelo Ministro Carlos Velloso,
cujo  acórdão foi publicado  no Diario  da Justiça de  04 de marco de
1994.